Tribunal: TJMT
Processo: 1014422-16.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1014422-16.2019.8.11.0001
Classe CNJ:
460
Origem:
Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
Recorrente(s):
Ediala Terezinha da Cruz e Silva
Recorrida(s):
Telefônica Brasil S.A (VIVO)
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
04 de setembro de 2020.
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO PELA AUTORA EM OUTRO PROCESSO CONSISTENTE EM FATURA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na inicial a consumidora alega que não possui vinculo comercial com a Reclamada, razão pela qual foi surpreendida com o apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação no valor de R$ 251,82, contudo, a Reclamada aduz que a Autora habilitou a linha telefônica no 6530553181, mas, que sem qualquer justifica deixou de efetuar o pagamento das faturas.
2. Entretanto, conforme consta na fundamentação da sentença recorrida que: “em breve consulta ao sistema PROJUDI, se pôde constatar a existência da Ação no 8017627-65.2018.811.0001, que tramitou perante o r. 1o Juizado Especial Cível desta Capital, em nome da requerente, na qual foi apresentada uma fatura emitida pela requerida como comprovante de endereço”.
3. Assim, cai por terra a argumentação da Autora tanto na inicial como na impugnação à contestação, onde destacou que jamais firmou contrato junto à Reclamada.
4. Consta ainda na fundamentação da sentença recorrida que: “pela requerida como prova de seu endereço, por óbvio que houve relação contratual entre as partes, corroborando com as provas dos autos pela improcedência desta ação. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. [...] Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte requerente e as provas trazidas pela requerida, resta caracterizada a litigância de má fé da requerente, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a requerida, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado”.
5. Restando evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.
6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e ainda condenou a Recorrente como litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, mais as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, bem como acolheu o pedido contraposto, para condenar a Autora ao pagamento do débito discutido de R$ 251,82, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(OBS: Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação).